Tribunal: TCU
Processo: 025.808/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 866/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.808/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Virginia Alves (XXX.751.327-XX); Carla Valeria Alves de Souza (XXX.596.397-XX); Carolina Cavicchini Salim e Silva (XXX.802.717-XX); Cremilda Rocha Goncalves (XXX.455.157-XX); Kelly Medeiros Perdigao (XXX.764.006-XX); Louise Candido dos Santos (XXX.247.067-XX); Marcela Menezes da Paixao (XXX.454.743-XX); Marcos Aurelio de Oliveira (XXX.146.037-XX); Rafael de Oliveira Sartini (XXX.854.927-XX); Victor de Sousa Ribeiro (XXX.283.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.